Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se amoldam à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família.
3. “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
4. Ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso específico, não há dados concretos que possam aferir a manutenção da dignidade dos devedores e sua família no caso de ser efetivada a penhora sobre percentual de seus salários na forma pretendida pelo credor, sendo inviável a sua concessão.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.